Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII do CP, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pretensão de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, SÚMULA 231. TJDFT, Acórdão 1993239, 0725400-52.2023.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.